Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-47.2022.8.11.0014
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-47.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), espolio de orlando rodrigues do nascimento (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (APELADO), ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.821.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 947.466.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BATEMARQUE PEREIRA - CPF: 004.110.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC – A
USÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo
(REsp n. 1.909.196/SP).

Diante da vedação prevista no art. 557 do CPC, que dispõe ser inviável o ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente ação que tenha por objeto a posse do mesmo imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréo que, nos autos da Ação Divisão e Demarcação n.o 1001419-47.2022.8.11.0014, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a questão recursal repousa na indagação de ser ou não aplicável a regra a que menciona o art. 557 do CPC, em que veda a impetração de ação petitória enquanto está em curso a ação possessória.

Esclarece que no caso dos autos existem 02 (duas) posições jurídicas distintas, na relação jurídica estabelecida com o apelado, quais sejam: a primeira: figura como proprietário dos 40 hectares recebidos mediante carta de adjudicação e, destacado do imóvel rural do espólio, portanto, na qualidade de co-proprietário (40 ha) em relação aos bens do Espólio; a segunda: figura como herdeiro do espólio diante da sucessão, portanto, na qualidade de co-herdeiro (287,15 ha) sobre o bem inventariado.

Assevera que para o caso dos autos, por meio do novel do CPC/15, a própria legislação que excepciona a possibilidade de processamento de ação petitória quando envolver e se tratar de terceira pessoa.

Discorre que o art. 575 do CPC e o art. 1.320 do CC estabelecem que qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, e, qualquer condômino poderá exigir a divisão da coisa comum. Portanto, não há falar em vedação do conhecimento da presente ação petitória, em razão de tramitação da possessória.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desconstituir a sentença e possibilitar o regular processamento do feito na origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 209301475, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que o autor alega ser proprietário de uma fração ideal de 40 ha, do imóvel denominado de Fazenda Bom Jardim, Matrícula de n. 7.864, com área total de 327,15 ha, adquirido, por força da adjudicação, junto aos autos do Proc. n. 553/2003 que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, cuja carta de adjudicação se encontra devidamente registrada em data de 10.03.2022.

Assevera que o imóvel, objeto de partilha, junto aos autos do inventário de no 10011162-83.2012.8.11.0003, em trâmite perante a 2o Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o autor, além da qualidade de proprietário por força da adjudicação, é também herdeiro de 20,51ha, por força da sucessão, portanto, coproprietário com os herdeiros.

Afirma que o espólio tem como obrigação realizar a divisão das terras, bem como fixar novos limites, sendo eles os 40 há devidos.

Pois bem.

A irresignação recursal gira em torno de ser ou não aplicável a regra a que menciona o art. 557 do CPC e veda a distribuição de ação petitória enquanto está em curso a ação possessória.

É cediço que a ação demarcatória tem por legitimado ativo o proprietário do imóvel que quer ver estabelecido os limites de sua propriedade, por meio da demarcação ou delimitação da área, avivando-se os marcos já existentes ou se renovando os marcos destruídos, entre seu imóvel e o imóvel lindeiro.

Com efeito, bem consignou o magistrado que a ação demarcatória não possui efeito somente de individualização do prédio, mas, também, tutela do domínio do imóvel, mormente se lastreia na prova da existência da propriedade pelo autor, diferenciando da ação reivindicatória no ponto em que individualiza o imóvel. Outrossim, na ação demarcatória, além de individualizar o imóvel, confere domínio da área demarcada ao autor, se julgada procedente.

E neste aspecto, o art. 557,
caput
, do CPC não poderia ser mais claro quando diz:
“na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal Justiça, referido dispositivo legal estabelece uma condição suspensiva à propositura da ação demarcatória, enquanto pendente a ação que discute a posse do bem (REsp.1655582/MT).

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a parte autora/recorrente propôs ação demarcatória de imóvel rural cuja posse, exatamente no ponto em que se pretende demarcar, conforme mesmo esclareceu na inicial, está sendo discutida nos autos da ação possessória de no 1000753-46.2022.8.11.0014, em trâmite 2.a Vara Cível da Comarca de Poxoréo.

Note-se que a presente ação demarcatória foi ajuizada em 26.09.2022, sendo que a ação possessória, que tem por objeto a mesma área já estava em curso, vez que ajuizada em 13.05.2022.

Portanto, inviável o ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente ação
que tenha por objeto a posse do mesmo imóvel
, por expressa vedação legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO - CAUSA SUSPENSIVA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Cabe a ação demarcatória ao proprietário do imóvel, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados, sendo que, na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, nos termos dos arts. 557 e 569 do Código de Processo Civil. Havendo causa suspensiva à propositura da ação demarcatória, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo”
(TJ-MG - AC: 10000222243636001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEMANDA POSSESSÓRIA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO. ART. 557 DO NOVO CPC. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO NOVO CPC. POSSE E TURBAÇÃO. COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) De acordo com o art. 557 do Novo CPC, na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento do domínio. 2) Ação reivindicatória extinta, sem resolução de mérito. 3) Estando comprovados os requisitos previstos no art. 561 do Novo CPC, notadamente a posse da autora e a turbação praticada pela ré, deve ser julgado procedente o pedido de manutenção na posse”
(Apelação Cível 1.0481.16.007892-1/001, Relator Des. Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da publicação da súmula: 24/ 03/ 2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PENDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA PETITÓRIA. ART. 557 DO CPC/15. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO POSSESSÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Ação de manutenção de posse ajuizada em 12/01/2018 e ação de imissão na posse ajuizada em 05/03/2018. Recurso especial interposto em 25/10/2019 e concluso ao Gabinete em 22/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da viabilidade de ajuizamento de ação de imissão na posse de imóvel, na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. 3. Não ocorre violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 na hipótese em que o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, solucionar integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Nos termos do art. 557 do CPC/15,"na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa". 5. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na propriedade. 6. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis
). 7. A ação petitória ajuizada na pendência da lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por lhe faltar pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
8. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC/2015, é de rigor a procedência do pedido de manutenção de posse. Aplicação do direito à espécie, na forma do art. 255, 5o, do RISTJ. 9. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Portanto, diante da vedação prevista no art. 557 do CPC, que dispõe ser
inviável o ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente ação que tenha por objeto a posse do mesmo imóvel,
resta evidente a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a manutenção da sentença que bem julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024